Tribunal: TJPA
Processo: 0800838-35.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800838-35.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINALDO ALVES DE SOUSA

AGRAVADO: MARIA HELINEUDA AZEVEDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE INDICAM CAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, ao fundamento de que os extratos bancários apresentados evidenciam movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, com registros de créditos superiores a R$ 6.000,00 em determinado período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça diante de elementos que indicam capacidade financeira; (ii) estabelecer se houve erro na decisão monocrática ao considerar a movimentação bancária como indicativo de renda apta a afastar o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

4.

Os documentos apresentados pelo próprio agravante evidenciam movimentação financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos, o que afasta a presunção legal.

5.

O agravante, mesmo instado, não produz prova robusta capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência, limitando-se a alegações não comprovadas quanto à natureza dos valores movimentados.

6.

A jurisprudência do STJ admite o afastamento da declaração de pobreza quando houver indícios de capacidade econômica, cabendo ao magistrado valorar o conjunto probatório.

7.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de indeferir a gratuidade quando ausente comprovação idônea da hipossuficiência.

8.

A alegação de que os valores correspondem a fluxo de caixa de atividade informal não prevalece sem comprovação mínima da natureza transitória dos recursos.

9.

O indeferimento da gratuidade não impede o acesso à justiça, sendo possível o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica. 2. A movimentação bancária relevante constitui indício apto a afastar a presunção de pobreza quando não houver prova em sentido contrário. 3. A ausência de comprovação idônea da insuficiência de recursos autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça. 4. O indeferimento do benefício não impede o acesso à justiça, diante da possibilidade de parcelamento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §6º, e 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2055899/MG, j. 27.06.2023; TJPA, AI nº 0028442-28.2013.8.14.0301, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 22.07.2019; TJPA, AI nº 0813572-52.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 09.12.2025; TJPA, AI nº 0805919-72.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 29.08.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto por REGINALDO ALVES DE SOUSA contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 33359758, conheceu do Agravo de Instrumento, mas negou-lhe provimento, sob o fundamento de que os extratos bancários apresentados pelo agravante evidenciam movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, notadamente em razão de créditos superiores a R$ 6.000,00 em determinado período, circunstância apta a afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, mantendo, assim, o indeferimento do benefício e determinando o recolhimento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id nº 33733311), o agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade e o cabimento do recurso; (ii) a inadequação do julgamento monocrático diante da necessidade de análise aprofundada da hipossuficiência; (iii) a existência de erro de premissa fática na decisão agravada, ao confundir fluxo de caixa com renda líquida; (iv) a violação ao entendimento firmado no Tema 1178 do STJ; (v) a comprovação de sua hipossuficiência econômica mediante documentos que evidenciam a ausência de vínculo formal e rendimentos esporádicos; ao final, requer a retratação da decisão ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado para concessão da gratuidade da justiça.

Registre-se que não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

1.
Dos pressupostos recursais

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a regularidade formal, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A matéria devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise da correção da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, por ausência de comprovação idônea de hipossuficiência econômica, diante de elementos probatórios que evidenciam capacidade financeira.

A controvérsia exige a interpretação sistemática dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à natureza relativa da presunção de hipossuficiência prevista no §3º do art. 99, a qual pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

No caso concreto, restou demonstrado que o agravante foi devidamente instado a comprovar sua alegada insuficiência de recursos, contudo, não logrou êxito em produzir prova robusta, tendo apresentado documentos que, ao revés, indicam movimentação financeira incompatível com o benefício pleiteado, notadamente créditos superiores a R$ 6.000,00 em período mensal específico.

Assim, a decisão monocrática corretamente afastou a presunção de hipossuficiência, com base em elementos objetivos extraídos dos próprios documentos juntados pelo recorrente, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, podendo ser afastada diante de indícios de capacidade econômica, cabendo ao julgador analisar o conjunto probatório (STJ — REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8 — Publicado em 27/06/2023).

No âmbito deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a matéria encontra-se igualmente pacificada, inclusive com incidência da Súmula nº 6, sendo reiteradamente decidido, em casos
de agravo interno em agravo de instrumento
, pela manutenção do indeferimento do benefício quando ausente comprovação idônea da hipossuficiência.

Nesse sentido, colaciono precedentes específicos, com destaque para a natureza recursal idêntica à dos presentes autos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EVIDÊNCIAS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. SÚMULA Nº 6 DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“1. O pedido de gratuidade da justiça não implica deferimento automático, devendo o magistrado analisar as provas constantes dos autos.
2. O benefício deve ser indeferido quando evidenciada a capacidade econômica do requerente.
3. Inexistindo prova da hipossuficiência, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (TJPA - Agravo de Instrumento nº 0028442-28.2013.8.14.0301, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 22/07/2019)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ART. 99, §3º, DO CPC AFASTADA. SÚMULA Nº 6 DO TJPA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.”

“1. A concessão da gratuidade exige comprovação mínima da insuficiência quando houver indícios de capacidade econômica.
2. A ausência de documentos impede a verificação da real situação financeira.
3. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada.
4. Agravo interno desprovido.” (TJPA - Agravo de Instrumento nº 0813572-52.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 09/12/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.”

“1. O magistrado pode indeferir o benefício ao verificar elementos que evidenciem capacidade financeira.
2. Ausente comprovação da hipossuficiência, mantém-se a decisão agravada.
3. Agravo interno conhecido e improvido. (TJPA - Agravo de Instrumento nº 0805919-72.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 29/08/2022)

A similitude fática entre os precedentes colacionados e o caso em análise é evidente, sobretudo no que concerne à ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência e à existência de elementos indicativos de capacidade econômica, circunstâncias que legitimam o indeferimento do benefício.

No tocante à alegação de que os valores movimentados corresponderiam a mero fluxo de caixa decorrente de atividade informal, cumpre reiterar que tal tese não foi minimamente comprovada, inexistindo elementos que demonstrem a natureza transitória dos valores, razão pela qual não pode prevalecer sobre os dados objetivos constantes dos autos.

Dessa forma, não se verifica qualquer argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual se encontra em plena consonância com a legislação processual e com a jurisprudência dominante.

Por fim, ainda que se admitisse eventual limitação financeira, o que não se verifica, o art. 98, §6º, do CPC autoriza o
parcelamento das custas processuais
, de modo que o indeferimento da gratuidade não impede o acesso à justiça, sobretudo diante dos indícios de capacidade econômica constatados nos autos.

3. Dispositivo

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO
AGRAVO

INTERNO
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026